Tribunal: TJDFT
Processo: 0715605-83.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BEM EM NOME DE TERCEIROS. DECRETO 911/69. REQUISITOS. PREENCHIDOS. SENTENÇA CASSADA.
1. A extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito em razão de o veículo dado em garantia estar registrado em nome de terceiro é indevida, pois permite ao devedor se beneficiar de sua própria torpeza, considerando que bastaria não transferir a titularidade do referido bem, o qual estaria livre que quaisquer medidas constritivas, ainda que posse direta estivesse com titular do contrato.
2. Somente com a regular instrução do feito será possível averiguar se há interesse de terceiro de boa-fé.
3. Recurso provido. Sentença cassada.